Tribunal: TJDFT
Processo: 0701252-25.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. APRESENTAÇÃO DO INFRATOR. COGNIÇÃO SUMÁRIA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu a tutela de urgência para determinar ao agravado que se abstenha de aplicar a penalidade de suspensão do direito de dirigir à agravante até o julgamento da questão principal em que se pretende o reconhecimento da decadência da Administração na aplicação das penalidades, bem como que seja promovida a transferência de pontuação para o coautor na ação e irmão da primeira autora.
2 – Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Infração de trânsito. Apresentação do infrator. Na forma do art. 257, §7o do Código de Trânsito Brasileiro, quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo tem o prazo de 30 dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o CONTRAN, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo. Não há, no processo de origem (0738119-03.2022.8.07.0016), indícios de que era o segundo agravante o efetivo condutor do veículo de placa JIG 5320 por ocasião do cometimento das 21 infrações de trânsito impugnadas. A alegação de que houve a doação do veículo entre os agravantes e um termo de assunção de responsabilidade em nome do segundo agravante, assinada a rogo pela filha da primeira agravante, não constituem elementos suficientes para mitigar a presunção de legitimidade do ato administrativo e os seus efeitos. A eventual ocorrência de irregularidades nas autuações deve ser aferida em exame de cognição exauriente, após a devida formação do contraditório e com a ampla produção probatória. Agravo de instrumento a que se nega provimento.
3 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. Custas pela agravante.

F